Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706283-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA EMBARGADO: MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29196300) com efeitos de prequestionamento, opostos por JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA em face de MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA, ante Decisão (ID 28815618) que, nos autos da Apelação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposta pela parte Embargada, não conheceu o recurso. Intime-se a parte Embargada, MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021 13:41:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador